Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Provisória. Probabilidade do direito parcialmente demonstrada. Pesquisa e bloqueio de ativos financeiros. Possibilidade. Resultado útil do processo. Demais pedidos. Impossibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos feitos em tutela cautelar deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela cautelar antecedente e (ii) definir a possibilidade de adoção das medidas pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. O parágrafo único, do artigo 305, do Código de Processo Civil, que trata a respeito da tutela cautelar em caráter antecedente, combinado com os artigos 300 e 301, do mesmo diploma legal, determinam que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
4. No caso em tela, foram requeridos pela parte agravante a restrição judicial de dois veículos; a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros para a satisfação da dívida; a expedição de ofício ao banco C6 S.A. e a expedição de ofício à Polícia Civil do DF.
5. Não há prova de que os veículos indicados na petição inicial pertençam às partes agravadas, motivo pelo qual a medida deve ser indeferida.
6. Mostra-se cabível a realização de pesquisas patrimoniais e eventual bloqueio de ativos financeiros por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, a fim de resguardar eventual ressarcimento, caso reconhecida a responsabilidade na ação principal.
7. A expedição de ofício ao banco para obtenção de dados contratuais relativos a veículo registrado em nome de terceiro não integrante da relação processual viola o direito à privacidade, não justificando a medida.
8. Não se revela pertinente a expedição de ofício à Polícia Civil para obtenção de informações sobre investigação criminal, diante da independência entre as esferas cível e penal.
9. O risco ao resultado útil do processo está configurado quanto à pesquisa e eventual bloqueio de ativos, diante da natureza da conduta imputada e do risco de dissipação patrimonial.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, com possibilidade de bloqueio de valores necessários à satisfação da dívida, em caso de condenação na origem.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 305.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.